Tribunal: TJES
Processo: 5005162-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005162-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILGARGARY SANTOS BEZERRA
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005162-30.2022.8.08.0030

RECORRENTE: WILGARGARY SANTOS BEZERRA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADOS. FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo autor,

ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução, ante a escassez oferecida.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito do autor, determinando a condenação da ré em danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 4059611), pleiteando a majoração dos danos morais.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados, inclusive, de forma eficaz e adequada,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade (artigo 22).

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumprí-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da SAAE LINHARES.

Na hipótese vertente, em que pese a essencialidade do serviço de fornecimento de água, não há demonstração de outros desdobramentos a legitimar quantia maior que a fixada pelo magistrado sentenciante a título de danos morais, qual seja, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), mostrando-se o valor razoável e adequado.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja a exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)